Tribunal: TJDFT
Processo: 0731569-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, INCISO I, DO CC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA AUTÔNOMA E DISTINTA. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
2. O art. 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, com a redação anterior à vigência da Lei no 14.195/2021, estabelecia que a prescrição intercorrente apenas tinha início após 1 (um) ano de suspensão da execução e desde que não houvesse manifestação do exequente.
3. Com o advento da Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, ainda que o exequente não fique inerte, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que mesmo que o credor formule requerimentos de novas diligências com o intuito de encontrar bens do devedor, os referidos requerimentos não interrompem o curso do prazo prescricional. Com efeito, haverá a interrupção do prazo da prescrição intercorrente se forem encontrados bens penhoráveis.
4. A Lei no 14.195/2021 deve ser aplicada aos processos de execução em curso, contudo os atos processuais já praticados sob a vigência da lei anterior devem ser respeitados (princípio do tempus regit actum).
5. Não há que se falar em interrupção do prazo prescricional pela reiteração de diligência infrutífera, sem comprovação de mudança nas condições econômicas do executado.
6. O prazo de prescrição intercorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, II, do Código Civil e o art. 25, inciso II, da Lei no 8.906/1994.
7. Apelo conhecido e não provido.